Tribunal: TJDFT
Processo: 0740503-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. NULIDADE (OU NÃO) DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROPORCIONALIDADE (OU NÃO) DA MULTA APLICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A “exceção de pré-executividade” não admite dilação probatória (Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça). Por isso, consiste e um instrumento de defesa incidental admitido para a arguição de matérias de ordem pública, tais como os pressupostos processuais e vícios decorrentes da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.
II. A presente certidão de dívida ativa que aparelha a ação executiva contempla todos os requisitos legais exigidos (Código Tributário, art. 202 e Lei 6.830/1980, art. 2o, § 5o). Desse modo, a arguida ilegalidade do título executivo e a desproporcionalidade da multa, assim como a abusividade dos juros aplicados não são merecedores de análise perfunctória na presente via.
III. Mantida a decisão agravada que rejeita a “exceção de pré-executividade”.
IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.